Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-23.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO AO ACOMPANHAMENTO POR MONITOR OU EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO EXCLUSIVO. APELO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário e apelação cível interposta por ente público em face da sentença que julgou procedente pedido de disponibilização de monitor ou educador social voluntário individualizado para estudante (7 anos) com Transtorno do Espectro Autista matriculado em escola pública, determinando a presença do profissional durante todo o período escolar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estudante com TEA possui direito subjetivo à disponibilização de monitor ou ESV em regime de exclusividade no ambiente escolar; (ii) estabelecer se a decisão judicial que impõe tal obrigação ao ente público viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do financeiramente possível.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (arts. 205 e 208, III) assegura o direito à educação inclusiva e impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 3o, XIII, define o profissional de apoio escolar como aquele que atua nas atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, sempre que necessário, sendo compatível a interpretação que permita sua atuação exclusiva quando demonstrada a imprescindibilidade.
5. O Estudo de Caso do aluno e o relatório médico juntados aos autos indicam a necessidade de acompanhamento contínuo e permanente, inclusive para garantir sua participação nas atividades escolares e assegurar sua integridade física e de terceiros.
6. A ausência de profissional exclusivo compromete o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento do estudante, configurando prestação inadequada do serviço público educacional.
7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar o cumprimento de obrigações estatais relativas a direitos fundamentais da criança e do adolescente, notadamente aqueles que compõem o mínimo existencial e são protegidos pelo princípio da prioridade absoluta.
8. A atuação do Poder Judiciário, em casos nos quais o ente público se omite ou presta o serviço de forma deficiente, não viola o princípio da separação dos poderes, sendo legítima a intervenção para garantir direitos constitucionalmente assegurados.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227, § 1o, II; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII; CPC, arts. 300 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060321, 0731074-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado: Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.10.2025, DJe 13.11.2025.